Tribunal: TJBA
Processo: 8019568-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019568-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: ADRIEL MARTINS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO RETORNADO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. FALHA NO SERVIÇO DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA MORA. SÚMULA 72/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora o Tema Repetitivo 1.132 do STJ estabeleça que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, tal tese pressupõe que a correspondência seja efetivamente direcionada ao destinatário. A anotação "não procurado" no aviso de recebimento indica falha no próprio serviço de entrega, equiparando-se às situações em que a correspondência sequer sai da agência dos correios, circunstâncias que afastam a aplicabilidade da referida tese repetitiva. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a notificação que retorna com anotação "não procurado" não configura válida constituição em mora do devedor, por não atingir seu objetivo de cientificar o devedor sobre o inadimplemento. A Súmula 72/STJ estabelece que "a comprovação da mora é indispensável à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente", requisito não atendido quando a notificação extrajudicial não logra êxito por falhas no serviço postal. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8019568-74.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .